Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706034-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO IVONIKA AGRAVADO: VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO IVONIKA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA (processo n° 0702927-19.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de restrição de circulação dos veículos do executado. Em suas razões recursais (ID 33052139), o agravante sustenta que: 1) é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos que possui à sua disposição para receber o justo crédito em face dos devedores; 2) o artigo 139, IV do Código de Processo Civil – CPC inovou ao possibilitar que o juiz determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 3) no caso, “todas as providências foram tomadas na tentativa de descobrir a existência de bens em nome do agravado, sendo que os únicos bens encontrados foram os veículos, cuja inserção de restrição de transferência já foi efetivada no sistema Renajud”; 4) “somente a restrição de transferência não se revela medida suficiente para garantir o direito do credor, especialmente porque, no caso concreto, o endereço do devedor/agravado é desconhecido, de igual modo, a localização dos veículos”; 5) a imposição de restrição de circulação dos veículos consiste em medida coercitiva adequada e razoável, e se apresenta como a única capaz de aumentar as chances do credor em satisfazer a pretensão de receber o que lhe é devido. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para lançar no sistema Renajud a restrição de circulação dos veículos encontrados em nome do agravado”. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Contudo, na hipótese, não obstante a relevante fundamentação apresentada pelo agravante, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens da pessoa jurídica devedora, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator